Tribunal: STF
Processo: RE 176890
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-08-09
Data de publicação: 1994-08-09

Ementa:
EMENTA:  TRIBUTÁRIO - ICMS -  LEI 6.374/89, DO ESTADO DE SÃO
PAULO - BARES E RESTAURANTES - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, BEBIDAS E
OUTRAS  MERCADORIAS, INCLUIDOS OS  SERVIÇOS QUE LHE SEJAM INERENTES -
VALIDADE  JURÍDICO-CONSTITUCIONAL,  NESSE PONTO,  DA  LEI  PAULISTA -
EXAÇÃO EXIGIVEL - RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
         -  A Lei n. 6.374/89,  do Estado de São Paulo, reveste-se de
validade  jurídico-constitucional no ponto em que dispõe, com suporte
no  Convenio ICM 66/88,  sobre a  tributabilidade, mediante ICMS, das
operações referentes ao fornecimento de alimentação, bebidas e outras
mercadorias  por qualquer estabelecimento,  incluidos os serviços que
lhe sejam inerentes.
         -  O Convenio  ICM 66/88,  enquanto instrumento normativo de
regencia  provisoria da matéria pertinente ao ICMS, qualifica-se, nos
termos do art. 34, par. 8., do ADCT/88, como sucedaneo constitucional
da lei complementar exigida pelo art. 146, III, a, da Carta Politica.